Tribunal: TJSP
Processo: 0023886-65.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo em Execução – Detração – Requerimento de reconhecimento da detração do período em que o sentenciado esteve preso provisoriamente – Impossibilidade.
Sentenciado que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando foi preso provisoriamente - inviabilidade de reconhecimento da detração de período em que o agravante cumpria outra reprimenda – Inexistência de previsão legal para

Ementa:
Agravo em Execução – Detração – Requerimento de reconhecimento da detração do período em que o sentenciado esteve preso provisoriamente – Impossibilidade.
Sentenciado que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando foi preso provisoriamente - inviabilidade de reconhecimento da detração de período em que o agravante cumpria outra reprimenda – Inexistência de previsão legal para cumprimento simultâneo de penas.
Agravo desprovido.